Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE SUPOSTOS CRIMES DE ROUBOS DE RELÓGIOS “ROLEX” EM BAIRROS DO PLANO PILOTO. CONEXÃO OBJETIVA. REUNIÃO NECESSÁRIA PARA PREVENIR A OCORRENCIA DE EVENTUAIS DECISÕES CONFLITANTES.
1. A competência criminal “será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução” (art. 70 do Código de Processo Penal). Ademais, “quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.” (art. 70, caput e §3o do CPP).
2. A conexão, no âmbito do processo penal, “é nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos, recomendando a reunião em um mesmo processo penal para serem julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, tanto para que este tenha amplo conhecimento do contexto fático-probatório como para evitar decisões contraditórias” (Acórdão 1680162, 07427001220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, PJe: 10/4/2023). Incidencia do art. 76, III, do CPC.
3. Considerando que a investigada organização/associação criminosa aparentemente atuava somente na região de Brasilia, com a finalidade específica de subtrair, mediante grave ameaça, relógios da marca “rolex” de suas vítimas, devem os fatos em questão ser processados perante o juízo desta circunscrição que primeiro tomou conhecimento dos fatos. Precedentes.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.